Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão de ID 85155281 que, nos autos da ação de obrigação de não fazer movida por CARLOS CEZAR TEIXEIRA SORIANO, RENAN LOPES DE MOURA e CLEBERT PEREIRA LOPES, deferiu a tutela provisória a fim de determinar ao requerido, ora agravante, a abstenção da prática do ato demolitório ou de qualquer medida restritiva inerente ao uso dos imóveis situados na CL 408, Conjunto D, Santa Maria/DF. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não deve subsistir porque a obra foi erigida sem licenciamento e porque a propriedade não é regularizada. Afirma que "as ações de fiscalização se deram em cumprimento de ordem superior legal, para atendimento e respostas aos despachos/expedientes, anexos ao processo 04017-00006312/2020-32, de origem do MPDFT que solicitou informações acerca de possível parcelamento de terras no presente endereço dos autuados." Sustenta que não há nulidade na notificação e que a ausência de registro foi acrescentada no auto a título de observação, mas que o motivo foi a ausência de licença para a edificação fundada nos artigos 15, III, 22 e 50 da Lei Distrital no 6.138/2018. Aduz, ainda, ser irrelevante o fato referido de que a área ocupada pelos autores seja eventualmente de propriedade particular, pois não estariam infensos, por óbvio, à ação institucional da polícia administrativa, nos estritos termos da lei. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, tendo em vista a ausência de direito da parte autora, ora agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Com esteio neste raso juízo de probabilidade liminar, não reputo presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, este exame liminar direciona-se para o prestígio da prudência e da abertura regular do contraditório para obter maior extensão argumentativa e probatória acerca da situação do imóvel da parte agravada, sendo razoável, à primeira vista, a abstenção da prática de atos demolitórios até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, sobretudo no que se refere às supostas ilegalidades do ato administrativo, estando presente o perigo inverso da demora na pendência desta apuração tendo em vista a iminência de operação de demolição no imóvel. De outro lado, ressalto que não verifico na argumentação risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, trazido pela agravante que possibilite a concessão do efeito suspensivo, uma vez que, nova ordem demolitória poderá ser emitida acaso reste comprovada, após regular instrução do feito, a ilegalidade da construção. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora